Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-09.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. INVIÁVEL O PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese.
2. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu não só adquire o bem produto de crime, como também coage o proprietário a devolver-lhe, após legal apreensão do bem por policiais, o que vai além do dolo de adquirir bem sabendo ser produto de crime, já que houve a audácia de reaver o bem do proprietário, demonstrando descaso não só com a propriedade alheia, como também com o trabalho da polícia.
3. Inviável o pleito de reconhecimento da confissão espontânea, pois, apesar de o réu ter reconhecido a aquisição da motocicleta encontrada em sua posse, alegando que a adquiriu de um conhecido seu, ele não reconheceu que tinha ciência da origem ilícita do bem, o que afasta a caracterização da circunstância atenuante.
4. Recurso conhecido e desprovido.